Tribunal: TJMT
Processo: 0005160-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 72607/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO — ICMS — EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – APREENSÃO DE MERCADORIAS VISANDO O RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ICMS – ILEGALIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 323, DO STF — LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS —OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
“[...] Nos termos da Súmula n.o 323 do Supremo Tribunal Federal “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Se mostra abusiva e ilegal a apreensão da mercadoria como forma de obrigar o contribuinte a recolher o tributo devido. A retenção da mercadoria só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando). Sentença Ratificada. (N.U 0030886-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

INTERESSADO(S):
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 5160-12.2014.8.11.0041 – Código 864413, impetrado por FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, contra ato praticado pelo COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, que concedeu ordem mandamental impetrada, ordenando a imediata liberação das mercadorias apreendias, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no1104779-3.
A parte impetrante alega que foram apreendidos materiais de sua propriedade (luvas para procedimento cirúrgico) que seriam utilizados para o desenvolvimento do atendimento que presta, que se destinam à higiene e proteção de colaboradores e usuários dos serviços.
Assevera que não cometeu nenhuma infração, e que vinha sofrendo coação e ameaça de que não liberação de sua mercadoria caso não pagasse a quantia exigida a título de ICMS e multa.
Não houve interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença sob reexame.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 5160-12.2014.8.11.0041 – Código 864413, impetrado por FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, contra ato praticado pelo COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, que concedeu ordem mandamental impetrada, ordenando a imediata liberação das mercadorias apreendias, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no1104779-3.
Precipuamente, convém destacar que a Remessa Necessária da sentença concessiva em Mandado de Segurança está expressamente prevista no artigo 14, § 1o, da Lei no. 12.016/2009, que assim dispõe:
“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.” (Negritei).

Da análise dos autos, ressai que a empresa impetrante atua no ramo de atendimento hospitalar, sujeito ao recolhimento do ISSQN, tipificado no art. 156, III, da CF/88. Contudo, quando do transporte dos produtos adquiridos (relacionados na NF 532308, de fl. 35), o fisco estadual lavrou termo de apreensão e depósito, referente à incidência de ICMS.
Assim ponderou o juízo monocrático, o qual mostra-se coerente e atrelado à mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis:
“[...] Não obstante do dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.
Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
Não obstante seja dever funcional dos Agentes de Fiscalização verificar a legalidade das mercadorias que circulam pelo Estado de Mato Grosso, mostra-se injustificável a apreensão de mercadorias como a descrita no presente mandamus.
Isto, porque a apreensão prevista no RICMS deve servir a simples coleta de dados necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, ou para que se lavrasse o auto de infração e fosse calculado o imposto que a Administração Pública Fazendária entende devido pela contribuinte.
Assim, a atitude diversa adotada pelo Fisco, ao prolongar a detenção das mercadorias, configurou-se em artifício para compelir a impetrante a recolher o imposto supostamente devido.
Tal procedimento é nitidamente arbitrário e ilegal, tornando-se verdadeira afronta ao livre exercício da mercancia e do direito de propriedade.
Esse é o entendimento majoritário externado, não só por este Sodalício, mas, sobremodo, pelo Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, está sedimentado na Súmula no 323/STF, e que, basicamente, nos dá a orientação de que não pode a Fazenda Pública apreender mercadorias ou restringir atividade do contribuinte como meio coercitivo para pagamento de tributo ou multa.
Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora. Veja-se:
“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS – ILEGALIDADE – SÚMULA DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadorias é admitida somente para o fim de autuação da infração, quando houver comprovação de que o produto transportado está acompanhado da documentação fiscal idônea. Autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme súmula n. 323 do STF. (N.U 0002239-20.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)”[Destaquei]
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS DE FORMA ANTECIPADA – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos da Súmula n.o 323 do Supremo Tribunal Federal “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Se mostra abusiva e ilegal a apreensão da mercadoria como forma de obrigar o contribuinte a recolher o tributo devido. A retenção da mercadoria só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando). Sentença Ratificada. (N.U 0030886-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)” [Destaquei]
Com essas considerações, RATIFICO a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sob reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR